Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726813-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: JOSE AILTON BEZERRA DOS SANTOS, LIVELNE FARIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pelo embargado. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator